Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve, no caso concreto, levar em consideração o iter criminis percorrido, de forma que a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
3. Verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo as facadas desferidas contra a vítima causado lesões principalmente na cabeça, próximo a orelha, não resultando, contudo, em perigo de vida, o que indica certo distanciamento da consumação do resultado morte, mostra-se razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), máxime porque incabível punir a tentativa cruenta da mesma forma que se puniria tentativa branca - em que a redução poderia se dar em grau máximo.
4. Apelação criminal conhecida e provida.